Tribunal: TJBA
Processo: 8039403-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039403-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WESLEY AVELAR DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no Edital nº 01 – Transpetro/PSP-RH-2018.1, que pleiteia a concessão de tutela de urgência para nomeação e posse imediatas no cargo de Técnico de Administração e Controle. A decisão agravada indeferiu a liminar. A agravada alegou prescrição e incompetência territorial, e o agravante sustentou que houve preterição decorrente de contratações precárias durante a vigência do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão do agravante encontra-se fulminada pela prescrição; (ii) analisar a alegação de incompetência territorial do juízo de origem; (iii) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à existência de direito subjetivo à nomeação decorrente de eventual preterição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação foi proposta exatamente no último dia do prazo quinquenal a partir da expiração do prazo de validade do concurso (03.07.2020 a 03.07.2025), não se configurando, portanto, a prescrição.

A alegação de incompetência territorial, embora arguida na primeira manifestação da agravada no recurso, não foi apreciada na decisão agravada e deve ser analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A aprovação em concurso para cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária ou imotivada, conforme fixado pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

A análise dos autos revela que o agravante foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital e não demonstrou, de forma inequívoca, a preterição por contratações de terceiros para o mesmo cargo, polo e com atribuições idênticas às do cargo pleiteado.
Os contratos com empresas terceirizadas (UP Ideias e Elfe) eram de prestação de serviços por prazo determinado e não demonstram burla ao concurso público, estando já encerrados à época da propositura da ação.

A alegação de política institucional de contratações precárias baseada em plano de gestão da Petrobras e declarações genéricas não supre o ônus probatório da preterição específica, tampouco evidencia desvio de finalidade na atuação da administração.

O periculum in mora foi afastado pela inércia do agravante, que somente ajuizou a ação no limite do prazo prescricional, cinco anos após a expiração do concurso, o que enfraquece a alegada urgência da medida.

A liminar requerida possui natureza satisfativa, o que contraria o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, não sendo admissível em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, que apenas se convola em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 do STF.

A contratação temporária ou terceirizada por parte da Administração não configura, por si só, preterição, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de que tais contratações ocuparam cargos efetivos vagos correspondentes ao cargo, polo e atribuições do candidato aprovado.

A propositura tardia da ação, no limite do prazo prescricional, enfraquece o requisito do periculum in mora para a concessão de tutela de urgência.

Medida liminar que esgota o objeto da ação não é cabível em sede de cognição sumária, conforme art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 53, III, "a" e "d", 64; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PE (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 08.05.2017; STJ, AgInt no RMS 60.262/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 11.02.2020; TJ-BA, AI nº 8012420-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, DJe 10.02.2024; TJ-RJ, APL nº 0229970-92.2019.8.19.0001, Rel. Des. Natacha Tostes, j. 12.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8039403-48.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
WESLEY AVELAR DA SILVA
e, como Agravada,
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e
NEGA
R PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça